Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONSTATADO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. OMISSÃO DAS CARACTERÍSTICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comporta conhecimento o pedido de substituição do imóvel penhorado, porquanto controvérsia já decidida no julgamento de agravo de instrumento interposto nos autos e origem.
2. O fato de o imóvel ostentar valor superior ao crédito perseguido não impede a sua penhora. O excedente será revertido em favor do devedor, após a quitação integral da dívida.
3.O laudo avaliativo realizado na origem não apresentou dados e fundamentos suficientes para aferição do real valor de avaliação do bem imóvel, o que autoriza a determinação de nova avaliação, na forma do art. 873, inc. I, do CPC.
4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.